Tribunal: TJSP
Processo: 1007625-25.2017.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"No caso concreto o termo inicial do benefício restou fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, não se cogitando de modificação para a data da juntada do laudo médico-pericial. Não obstante, oportunamente, o termo inicial do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"No caso concreto o termo inicial do benefício restou fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, não se cogitando de modificação para a data da juntada do laudo médico-pericial. Não obstante, oportunamente, o termo inicial do benefício deverá se adequar à definição que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862 na hipótese, evidentemente, de se definir marco diverso".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007625-25.2017.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JADSON
JOSÉ SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram
os embargos de declaração, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1007625-25.2017.8.26.0438/50000
Voto no 37.111
Embargos de Declaração Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438/50000 - Voto no 37.111
Comarca:
PENÁPOLIS - 1a VARA
(Proc. 1007625-25.2017.8.26.0438)
Embargante: INSS
Embargado: JADSON JOSÉ SANTOS DA SILVA
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO -
DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO À
ORIENTAÇÃO
QUE
ADVIER
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
“No caso concreto o termo inicial do benefício restou fixado
no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, não se
cogitando de modificação para a data da juntada do laudo
médico-pericial. Não obstante, oportunamente, o termo
inicial do benefício deverá se adequar à definição que
advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema
862 na hipótese, evidentemente, de se definir marco
diverso”.
Embargos de declaração rejeitados com
observação.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que, na
ação acidentária ajuizada por Jadson José Santos da Silva, reformou a r.
sentença para julgar procedente o pedido inicial com a consequente
concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença pago no âmbito administrativo, ou seja, 23.08.2017
(Acórdão nas páginas 132/137 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1007625-25.2017.8.26.0438/50000
Voto no 37.111
Embargos de Declaração Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438/50000 - Voto no 37.111
Insurge-se o embargante pugnando por novo pronunciamento
da Turma Julgadora no ponto atinente à definição do termo inicial do
auxílio-acidente. Objetiva a modificação para a data da juntada do laudo
médico-pericial nos autos, em atenção aos artigos 23 e 86 da Lei 8.213/91,
ou, senão, a suspensão do feito até a definição do ponto pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede do Tema 862 ainda pendente (páginas 01/03).
É o relatório.
Passo a decidir.
Não há razão a justificar a modificação do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo médico-pericial como pretende o
INSS.
A posição esposada pela Turma Julgadora é no sentido de que
no caso concreto o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença pago no âmbito administrativo porquanto, já
consolidadas as lesões com consequente prejuízo parcial e permanente da
capacidade de trabalho do autor, ora embargado, cabia ao INSS ampará-lo
com o benefício correspondente desde então.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1007625-25.2017.8.26.0438/50000
Voto no 37.111
Embargos de Declaração Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438/50000 - Voto no 37.111
Não obstante, levando-se em conta o caráter repetitivo da
controvérsia em torno do ponto reconhecido pelo Superior Tribunal de
Justiça, fica a observação no sentido de que, sem prejuízo do
prosseguimento do feito, por ocasião da apuração dos valores em
atraso o termo inicial do benefício deverá se adequar aquele que a
Corte Superior fixar de modo definitivo em sede do Tema 862.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração com observação, nos termos supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator